Tribunal: TJMT
Processo: 1014808-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014808-23.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS EDEMAR DA ROSA BARCELLOS - CPF: 290.514.950-72 (RECORRIDO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DO PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — NULIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONTRIBUINTE — CONSTATAÇÃO — LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO — DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.

A ausência de fundamentação na decisão que não admitiu o pedido de revisão de lançamento tributário importa em nulidade do ato e, por consequência, violação a direito líquido e certo do contribuinte de ter conhecimento sobre o motivo da negativa do seu requerimento. Todavia, compete ao Judiciário tão somente declarar a nulidade para que a Administração analise fundadamente o recebimento ou não do pedido de revisão.

Sentença retificada em parte
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 80160072) proferida em
mandado de segurança impetrado contra ato do
Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário
, bem como do
Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Na inicial, é alegado que ilegal é a decisão administrativa que não admitiu o processamento do pedido de revisão de lançamento tributário, ante a ausência de fundamentação.

A pretensão é para que seja admitido o processamento do pedido de revisão de lançamento tributário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 80462483), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, concedo a segurança para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue o pedido de revisão de lançamento no 5608551/2019, devendo, durante o andamento do processo administrativo, suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto do recurso, expedindo-se a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, até a análise definitiva do referido recurso, caso não existam outros motivos que impeçam sua emissão.

Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s) e à pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

Publique-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1°, da Lei n° 12.016/2009. [...]. (Id. 80160072 – fls. 4/5).

Carlos Edemar da Rosa Barcellos protocolou pedido de revisão de lançamento, ao fundamento de que o Aviso de Cobrança Fazendária no 711629/1624/101/2018 indica “
3 possíveis condutas, no entanto, sem especificar qual delas fora praticada pelo contribuinte! Aplicou-se a multa cheia pela entrega intempestiva ou ainda pela não entrega, ou a multa reduzida pela entrega tempestiva da escrituração fiscal digital omissa
” (Id. 80160055 – fls. 3), a evidenciar a existência de dúvida quanto à conduta do contribuinte que teria ensejado o descumprimento de obrigação acessória. Ainda, a entrega de documentos fiscais fora do prazo não importou na falta de pagamento do tributo, a afastar a legitimidade da cobrança da multa, nos termos do artigo 35-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei no 7.364, de 20 de dezembro de 2000.

No entanto, o pedido de revisão de lançamento restou não admitido nos seguintes termos:

[...] O processo está em desacordo com o que o regulamento estabelece para o processo de revisão de exigência tributária (art. 1.026 a 1.036 do RICMS/MT [
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
]) [...]. (Id. 80160054 – fls. 1).

Pois bem.

A decisão administrativa que não admitiu o processamento do pedido de revisão de lançamento limitou-se a consignar que o processo administrativo tributário não está em conformidade com o disposto nos artigos 1.026 a 1.036 do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014.

Ocorre que, os citados dispositivos tratam do processo de conhecimento e de execução aplicável ao processo administrativo tributário submetido a julgamento monocrático. Logo, a decisão administrativa não indicou expressamente o fundamento da não admissão do pedido de revisão de lançamento, já que se limitou a citar, de forma genérica, dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014.

Assim, patente a falta de fundamentação do ato administrativo, o qual sequer indicou o motivo da não admissão do pedido de revisão de lançamento, a violar o direito líquido e certo do contribuinte de ter conhecimento sobre o fundamento da negativa do seu requerimento.

[...] A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 56858/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2018).

Por outro lado, compete ao Judiciário tão somente declarar a nulidade para que a Administração analise fundadamente o recebimento ou não do pedido de revisão.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para determinar que seja reanalisada a admissibilidade do pedido de revisão de lançamento, com a indicação expressa dos motivos para admissão ou não do requerimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021